Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022648-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (AGRAVADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E PEDIDO LIMINAR - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL - NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO - AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DA PARTE ADVERSA - AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

2. Apesar da agravante juntar conversas mantidas com a agravada por meio de aplicativo de mensagens, pelo conteúdo acostado, não há como afirmar que a parte adversa tem ciência da necessidade de demolição das implementações realizadas no seu imóvel, notadamente porque a agrava não participou da reunião agendada por conta de problemas técnicos, não se desincumbindo a agravante de seu ônus probatório.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Pedido Indenizatório e Pedido Liminar” n.o
1031146-87.2022.8.11.0002
, movida em desfavor de
CLARIANA ZACARKIM BARÃO
,
INDEFERIU
o pedido de tutela formulado pela parte autora, para que fosse suspenso o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais à parte agravada.

Em síntese, a agravante manifesta que foi a responsável pela projeção, construção e implementação do empreendimento Terra Nova Várzea Grande I e, tendo em vista uma série de ampliações construtivas irregulares promovidas pelos próprios moradores do empreendimento, apareceram anomalias construtivas nos imóveis pertencentes às quadras P e Q.

Diante o infortúnio, narra a agravante que “
se dispôs a arcar com o custeio de eventuais despesas de mudança e de auxílio-moradia pelo período necessário à correção das patologias construtivas e, ainda, [...] a buscar ‘uma solução técnica individual’ para a correção dos problemas verificados no imóvel
”.

Cita ainda que, nos termos do contrato “
a ‘solução técnica’ que viesse a ser identificada pela ora Agravante deveria ser implementada
”.

Ato contínuo, “
concluiu-se que a única ‘solução técnica’ para a correção dos danos do imóvel é a demolição das ampliações construtivas irregularmente realizadas pela própria agravada, com o retorno das construções ao seu formato e concepção originais
”. Cita que a solução foi devidamente comunicada e transmitida à agravada em reunião virtual realizada no dia 15 de junho de 2020.

Contudo, alega a agravante que “
a agravada, imotivada e surpreendentemente, não permitiu à ora agravante que prosseguisse com a realização das obras necessárias para implementação da indigitada “solução técnica”, obstando ilegitimamente a sua implementação, incorrendo, consequentemente, no inadimplemento do contrato
”, se reservando na confortável posição de continuar recebendo os pagamentos previstos no contrato, sem a devida contrapartida (aceitar e necessariamente autorizar a “solução técnica” apresentada pela Autora e não impedir a sua implementação).

Alude ainda que uma notificação extrajudicial foi enviada à agravada, sendo recebida em 15 de setembro de 2021, mas nunca foi respondida.

Desse modo, considerando restarem demonstrados os requisitos para sua concessão, pugna a agravante “
seja deferida a antecipação da tutela recursal acima pleiteada, para que seja determinada a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais devidos por força da cláusula 1.2 do contrato
”, face à resolução do contrato, tendo em vista o seu inadimplemento pela agravada.

Ainda, ao final, requer a agravante seja o presente reclamo conhecido e provido, confirmando-se a antecipação de tutela ora pleiteada.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que não foram identificados os requisitos que justifiquem a concessão do almejado efeito, uma vez que “
não há como afirmar que a parte adversa tem ciência da necessidade de demolição das implementações realizadas no seu imóvel
”, este foi indeferido.

A parte ré, ao contrarrazoar o agravo interposto, defende acerca da nulidade da suposta notificação extrajudicial, eis que enviada para endereço diverso do seu atual bem como ter sido entregue a terceiro estranho.

Ainda, menciona a agravada que as alegadas reuniões citadas pela parte adversa com o propósito de informar e/ou notificar a acerca da solução técnica nunca existiram.

Ademais, discorre que “
inexiste qualquer inadimplemento contratual por parte da ré, ora contestante, bem como qualquer razão para resolução do acordo individual firmado entre as partes em 08/05/2020
”, pugnando seja julgado improcedente o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE LTDA., contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Pedido Indenizatório e Pedido Liminar” n.o 1031146-87.2022.8.11.0002, movida em desfavor de Clariana Zacarkim Barão, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora, para que fosse suspenso o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais à parte agravada.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, apesar da agravante juntar conversas mantidas com a agravada por meio de aplicativo de mensagens, pelo conteúdo acostado, não há como afirmar que a parte adversa tem ciência da necessidade de demolição das implementações realizadas no seu imóvel, notadamente porque a agravada não participou da reunião agendada por conta de problemas técnicos, consoante se extrai do
print
juntado.

Cumpre esclarecer que tal prova se mostra frágil, eis que apresenta apenas trechos de uma longa conversa entre as partes aqui em litígio, bem como ser material de fácil manipulação.

Ainda, há de considerar que tais provas foram contrapostas pela agravada, que apresenta diversos outros trechos do histórico de mensagens trocadas, dos quais infere-se ter restado prejudicada a reunião.

A mesma conclusão se extrai da notificação alegadamente enviada à agravada, haja vista que enviada para endereço diverso do seu atual bem como ter sido entregue a terceiro estranho, corroborando pelo desconhecimento do conteúdo da carta pela apelada.

Não menos importante é o fato de que as partes mantinham contato via aplicativo de mensagens e
e-mail
e, mesmo assim, sequer a agravante enviou a suposta notificação extrajudicial à agravada por esses meios eletrônicos, não comprovando a ciência da agravada acerca do conteúdo da notificação.

Diante de todo o exposto, e levando em conta que não há provas cabais acerca da ciência da agravada sobre a suposta solução técnica para a correção dos danos de seu imóvel, não há como considerar inadimplido o contrato, motivo pelo qual deve este recurso ser improvido.

Ademais, como já prolatado, não se verifica risco de dano irreversível para a agravada, porquanto, se ficar comprovada a sua responsabilidade, poderá a agravante buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres e taxas condominiais, eis que não há nos autos demonstração de que a agravada não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento dos valores despendidos no caso de procedência dos pedidos da demanda.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023